Tribunal: TJMT
Processo: 1002941-61.2023.8.11.0051
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002941-61.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EURIPEDES CANDIDO DA SILVA FILHO - CPF: 056.777.781-25 (APELANTE), EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ADVOGADO), CAMPOLOC CAMPO VERDE LTDA - CNPJ: 11.583.312/0001-91 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), JOBSON MOREIRA MESQUITA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais Decorrentes De Acidente De Trânsito Com Morte. Caçamba De Entulho Posicionada Em Via Urbana. Culpa Exclusiva Da Vítima. Inexistência De Nexo De Causalidade.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.
Apelação cível interposta
em virtude da sentença
que julgou improcedente
s os pedidos na
Ação
d
e Indenização
p
or Danos Materiais, Morais e Pensão

decorrente de acidente de trânsito com óbito, ajuizada por genitor da vítima contra empresa locadora de caçamba de entulho, sob fundamento de que a vítima colidiu com o objeto, mal sinalizado, em via pública.

II.
Questão Em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a empresa ré é civilmente responsável pelo acidente que resultou na morte da vítima, em razão de suposta omissão na sinalização e posicionamento de caçamba de entulho em via pública, e se estão presentes os requisitos para a reparação civil.

III.
Razões De Decidir

3.
A responsabilidade civil exige, para sua configuração, a presença de conduta, dano e nexo de causalidade.

4.
O conjunto probatório indica que a vítima trafegava na contramão, sob efeito de álcool (13,14 dg/l) e sem habilitação.

5.
A caçamba encontrava-se estacionada corretamente, com faixas refletivas e sem obstruir a via.

6.
A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade civil da empresa ré.

IV.
Dispositivo E Tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A culpa exclusiva da vítima, que trafegava na contramão, sem habilitação e sob efeito de álcool, rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar. 2. A correta sinalização e posicionamento de caçamba de entulho em via pública exclui a responsabilidade civil do proprietário do objeto, na ausência de conduta culposa.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186, 187 e 927,
p.u
.; CTB,
arts
. 28 e 57; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.749.954/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 15.03.2019; TJMT, Apelação Cível 1001543-78.2018.8.11.0011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 15.09.2021; TJMT, Apelação Cível 1000734-61.2022.8.11.0007, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1002941-61.2023.8.11.0051

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Eurípedes Cândido Da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Morte
proposta em face de
Campoloc
Campo Verde Ltda.
, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na
inicia
l
.

N
as razões recursais, o Apelante sustenta que o acidente que vitimou seu filho decorreu da omissão da empresa Apelada, ao deixar caçamba de entulho mal sinalizada em via pública. Defende a aplicação da responsabilidade objetiva, com base no risco da atividade, e afirma ter havido nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o evento
lesiv
o.

Ao final, r
equer

o provimento do recurso para reformar
integralmente
a sentença
e reconhecer
o dever de indenizar pelos danos materiais, morais e pensionamento decorrente da morte.

A
Apelante
apresentou
c
ontrarrazões
defende
ndo a manutenção da sentença
recorrida. Sustenta que o acidente resultou de culpa exclusiva da vítima, que trafegava embriagada, sem possuir
habilitação e na contramão da via
pública
,
afastando, portanto, qualquer responsabilidade da
empresa
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Eurípedes Cândido da Silva
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais contra
Campoloc
Ltda., sob alegação de que, em 01/07/2023, seu filho, Eurípedes Cândido da Silva
Filho, trafegava em via pública quando colidiu com uma caçamba de entulho de propriedade da empresa Ré, que estaria mal sinalizada e indevidamente posicionada, fato que resultou em seu óbito no local do acidente.

Requereu, com fundamento nos
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil, o reconhecimento da responsabilidade civil da empresa e o consequente pagamento de indenização por danos morais, materiais e pensão mensal.

O Ju
iz

a quo
, após regular instrução, concluiu pela inexistência de culpa da requerida, recon
heceu
a culpa exclusiva da vítima

que trafegava na contramão, sem habilitação e sob efeito de álcool
, r
azão pela qual julgou improcedentes os pedidos formulados na
s
iniciais.

Inconformado, o Autor interpôs
este Recurso de Apelação
.

A controvérsia posta nos autos envolve a verificação da existência de responsabilidade civil da empresa ré pelo
evento danoso com resultado morte sob o prisma da
alegada omissão na sinalização da caçamba.

Antes de adentrar ao exame do nexo causal, é pertinente rememorar que
,
“
a
quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
” (art. 186 do Código Civil)
, de modo que “
h
averá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
” (
parágrafo único
do art. 927,
do Código Civil
).

A responsabilidade civil subjetiva, como regra geral em nosso ordenamento, impõe à parte autora o dever de demonstrar que a parte contrária agiu com culpa ou dolo, de modo a justificar a obrigação de reparar os danos decorrentes da conduta lesiva.

Contudo, essa responsabilidade pode ser afastada quando demonstrada a presença de uma das excludentes do dever de indenizar, a saber: a culpa exclusiva da vítima, a culpa exclusiva de terceiro, ou ainda a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

A culpa exclusiva da vítima se configura quando sua conduta é a única e determinante para a ocorrência do dano, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o resultado lesivo.

Já a culpa exclusiva de terceiro exige prova clara de que uma pessoa alheia à relação processual foi a única responsável pelo evento danoso, afastando a imputação de responsabilidade às partes diretamente envolvidas.

Por sua vez, o caso fortuito e a força maior referem-se a acontecimentos imprevisíveis e inevitáveis, que escapam ao controle das partes e tornam impossível o cumprimento da obrigação ou a prevenção do dano, igualmente rompendo o nexo causal necessário à responsabilização.

Da análise detida do conjunto probatório constante dos autos, verific
a-se
que a vítima, Eurípedes Cândido da Silva Filho, trafegava pela contramão da via, sem possuir habilitação para conduzir motocicleta
(
Id 276125095
)
, e sob influência de álcool em grau elevado
,
conforme Laudo de Dosagem Alcoólica da POLITEC-MT, que apontou a presença de 13,14 dg/l de etanol no sangue
(
Id

276125095
)
.

Com efeito, a narrativa do Boletim de Ocorrência
de Trânsito
(
no 2023.182835
)
aliada às fotografias constantes nos autos,
demonstra que a caçamba de propriedade da requerida encontrava-se regularmente posicionada junto ao meio-fio, em área destinada ao estacionamento, com faixas refletivas em sua estrutura, inclusive nas laterais.

A via, por sua vez, era asfaltada e dotada de iluminação pública, não havendo
qualquer indício de que a caçamba estivesse mal posicionada ou sem sinalização adequada, tampouco que estivesse em local de risco não permitido pela legislação municipal.

Ainda que se cogite da aplicação da responsabilidade objetiva com base na teoria do risco da atividade
(art. 927, parágrafo único, do Código Civil), tal responsabilização exige a presença de nexo causal, o qual se rompe quando o evento danoso decorre exclusivamente da conduta da vítima
,
que, no caso, trafegava em contramão, sob efeito de álcool (13,14 dg/l, conforme Laudo da POLITEC-MT), e sem possuir habilitação
.

Também não se vislumbra, no caderno processual, qualquer prova de que o acidente tenha sido ocasionado por circunstância natural ou imprevisível (caso fortuito ou força maior), tampouco que tenha havido conduta de terceiro que pudesse atrair a responsabilidade por interferência externa.

Vê-se, portanto, que os elementos de prova constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, que o acidente que vitimou o filho do Apelante decorreu de culpa exclusiva da vítima, afastando-se o nexo causal necessário à responsabilização da empresa demandada.

Assim,

embora

o fato de a vítima não possuir CNH para conduzir motocicleta
configure,
em regra, infração administrativa
,
na hipótese dos autos, essa condição somou-se a outros fatores objetivos e graves
,
embriaguez e direção na contramão
,
o que torna a
sua
conduta a única e determinante para o
trágico
resultado lesivo
.

Essa
conjugação
de circunstâncias rompe o nexo de causalidade juridicamente relevante e afasta, por consequência, os
pressupostos da responsabilidade civil da empresa demandada
e
o dever de indenizar.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, nos casos em que a imprudência da vítima é a causa direta e exclusiva do evento danoso, o nexo causal se rompe, afastando-se o dever de indenizar
:

[...]
1. Em relação à responsabilidade civil por acidente de trânsito, consigna-se haver verdadeira interlocução entre o regramento posto no Código Civil e as normas que regem o comportamento de todos os agentes que atuam no trânsito, prescritas no Código de Trânsito Brasileiro. A responsabilidade extracontratual advinda do acidente de trânsito pressupõe, em regra, nos termos do art. 186 do Código Civil, uma conduta culposa que, a um só tempo, viola direito alheio e causa ao titular do direito vilipendiado prejuízos, de ordem material ou moral. E, para o específico propósito de se identificar a conduta imprudente, negligente ou inábil dos agentes que atuam no trânsito, revela-se indispensável analisar quais são os comportamentos esperados — e mesmo impostos — àqueles,
estabelecidos nas normas de trânsito, especificadas no CTB.

2. A inobservância das normas de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, a caracterizar a culpa presumida do infrator, se tal comportamento representar, objetivamente, o comprometimento da segurança do trânsito na produção do evento danoso em exame; ou seja, se tal conduta, contrária às regras de trânsito, revela-se idônea a causar o acidente, no caso concreto, hipótese em que, diante da inversão do ônus probatório operado, caberá ao transgressor comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo
da
causalidade, tal como a culpa ou fato exclusivo da vítima, a culpa ou fato exclusivo de terceiro, o caso fortuito ou a força maior.

3. Na hipótese, o ora insurgente, na ocasião do acidente em comento, em local de pouca luminosidade, ao conduzir sua motocicleta em estado de embriaguez (o teste de alcoolemia acusou o resultado de 0,97 mg/l - noventa e sete miligramas de álcool por litro de ar) atropelou a demandante. Não se pôde apurar, com precisão, a partir das provas produzidas nos autos, se a vítima se
encontrava na calçada ou à margem, próxima da pista.

3.1 É indiscutível que a condução de veículo em estado de embriaguez, por si, representa o descumprimento do dever de cuidado e de segurança no trânsito, na medida em que o consumo de álcool compromete as faculdades psicomotoras, com significativa diminuição dos reflexos; enseja a perda de autocrítica, o que faz com que o condutor subestime os riscos ou os ignore completamente; promove alterações na percepção da realidade; enseja déficit de atenção; afeta os processos sensoriais; prejudica o julgamento e o tempo das tomadas de decisão; entre outros efeitos que inviabilizam a condução de veículo automotor de forma segura, trazendo riscos, não apenas a si, mas, também aos demais agentes que atuam no trânsito, notadamente aos pedestres, que, por determinação legal (§ 2o do art. 29 do CTB), merece maior proteção e cuidado dos demais.

3.2 No caso dos autos, afigura-se, pois, inarredável a conclusão de que a conduta do demandado de conduzir sua motocicleta em estado de embriaguez, contrária às normas jurídicas de trânsito, revela-se
absolutamente idônea à produção do evento danoso em exame, consistente no atropelamento da vítima que se encontrava ou na calçada ou à

margem, ao bordo da pista de rolamento, em local e horário de baixa luminosidade, após a realização de acentuada curva. Em tal circunstância, o condutor tem, contra si, a presunção relativa de culpa, a ensejar a inversão do ônus probatório. Caberia, assim, ao transgressor da norma jurídica comprovar a sua tese de culpa exclusiva da vítima, incumbência em relação à qual não obteve êxito.

4. Recurso especial improvido.
(STJ, Terceira Turma,
REsp
1.749.954
–
RO
,
relator ministro Marco Aurelio
Belizze
, publicado no DJE em 15/03/2019)
.

Em situação análoga este Tribunal
já
decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –
AUTOR QUE TRAFEGAVA PELA "CONTRAMÃO" E SEM HABILITAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO
- CULPA CONCORRENTE AFASTADA – AUSÊNCIA DE CULPA
DO APELADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A conduta da vítima se mostrou contrária às normas de tráfego do local do acidente, em especial a ofensa aos artigos 28 e 57 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo a causa do acidente derivada diretamente dessa inobservância.

Quando restar impossível o exame de etilômetro para a verificação do estado de embriaguez, este pode ser comprovado por todas as modalidades de prova admitidas em direito, como a prova testemunhal e documental.

Ainda que a falta de habilitação não implique na imediata configuração de culpa do acidente, esta define que o condutor não tem os requisitos de conhecimento necessários que a legislação requer de quem conduzirá veículo automotor.

As provas coligidas dão conta de que a vítima do acidente trafegava pela "contramão", no acostamento, à noite, tudo levando a crer que o acidente se deu por sua culpa, o que afasta o dever de indenizar da ré
.

(
TJMT,
Segunda Câmara de Direito Privado,
apelação
1001543-78.2018.8.11.0011,
relator
Desembargador Sebastiao De Moraes Filho
, Julgado em 15/09/2021,
Publicado
no DJE 22/09/2021)
.

E
ntendimento
reiterado
pelas Câmaras de Direito Privado deste Tribunal:

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório existente nos autos demonstra que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, que não respeitou a preferência da via em que trafegava o caminhão.

4. Reconhecida a culpa exclusiva da vítima, afasta-se o nexo causal entre a conduta do preposto da empresa e os danos alegados, inexistindo responsabilidade civil a ser imputada.

5. A tese subsidiária de culpa concorrente deve ser igualmente afastada, haja vista não ter sido demonstrada conduta imprudente ou negligente por parte do motorista da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito exclui o nexo causal e afasta o dever de indenizar.
2. O reconhecimento da
preferência de passagem deve levar em conta a hierarquia entre as vias, não bastando a simples posição do veículo à direita no cruzamento desprovido de sinalização.”

Dispositivos relevantes citados: CTB,
arts
. 28, 29, III, e 44; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3o, e 457, § 1o.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 903.883/MG; TJMT, N.U 1004388-02.2021.8.11.0004. (
TJMT,
Quinta Câmara de Direito Privado,
apelação cível
1000734-61.2022.8.11.0007,
relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes
, Julgado em 15/04/2025,
publicado
no DJE 22/04/2025)
.

Logo
, ausente conduta culposa ou omissiva da empresa e demonstrada a culpa exclusiva da vítima, a improcedência da demanda deve ser mantida.

Dessa forma, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento)
sobre o
valor da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025